Tribunal: TJES
Processo: 5007104-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007104-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELLUS TINTAS LTDA

AGRAVADO: JM2 INDUSTRIA DE EMBALAGEM LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ELLUS TINTAS LTDA – EPP contra decisão interlocutória proferida nos autos de origem (Processo nº 5024371-91.2023.8.08.0048), em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade judiciária sob o fundamento de ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência financeira da empresa agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica agravante apresentou prova suficiente da sua alegada incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais, nos termos exigidos para a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas exige a comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos do processo, conforme o art. 98 do CPC e a Súmula nº 481 do STJ.

A alegação genérica de dificuldade financeira, desacompanhada de prova robusta e atual, não é suficiente para autorizar o deferimento do benefício.

A documentação apresentada pela agravante (DRE de 2023) é unilateral, sem suporte em extratos bancários, certidões, declarações de imposto de renda ou outros documentos aptos a demonstrar a real condição financeira.

A análise do sítio eletrônico da empresa revela discurso publicitário incompatível com a tese de colapso econômico, fragilizando ainda mais a pretensão de gratuidade.

A jurisprudência do TJES e do STJ é firme no sentido de que pessoas jurídicas devem demonstrar de forma cabal sua hipossuficiência para fazer jus ao benefício da gratuidade, não se aplicando a presunção legal conferida às pessoas naturais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende da demonstração concreta, atual e documentalmente comprovada da impossibilidade de arcar com os custos do processo.

A simples apresentação de documentos unilaterais ou alegações genéricas não satisfaz o ônus probatório exigido pelo art. 98 do CPC.

A análise de elementos públicos, como conteúdo de sítio eletrônico institucional, pode ser considerada para aferição da incompatibilidade entre o discurso econômico da parte e a pretensão de gratuidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481; TJES, AI nº 5007530-34.2024.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 23.02.2025; TJES, AI nº 5018422-02.2024.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 08.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007104-85.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ELLUS TINTAS LTDA EPP

AGRAVADA:
JM2 INDÚSTRIA DE EMBALAGEM EIRELI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz rejeitou o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à insurgência da empresa ELLUS TINTAS LTDA – EPP contra a respeitável decisão interlocutória lançada nos autos originários de nº 5024371-91.2023.8.08.0048, proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, a qual indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela ora Agravante, sob o fundamento de ausência de comprovação idônea de sua alegada hipossuficiência financeira.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no artigo 98, do Código de Processo Civil.

Nos termos do verbete sumular nº 481 do Superior Tribunal de Justiça “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a pessoa jurídica deve comprovar os requisitos para obtenção da gratuidade judiciária, ônus que a Agravante não cumpriu. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA A PESSOA JURÍDICA – CARÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE EVIDENCIAR OS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO
. 1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça, o benefício da assistência judiciária só é concedido à pessoa jurídica no caso de comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, não sendo suficiente para tanto a simples juntada da declaração de pobreza (em especial se a declaração de pobreza é prestada pessoalmente por um de seus sócios), conforme se infere do enunciado sumular nº 481. 2. Não há elementos que indiquem a paralisação das atividades da empresa. Ao contrário, há prova de que, ao menos durante o ano de 2022 a empresa atuou, auferiu renda e a mera alegação de que possui dívidas (ou melhor, de que seu sócio possui dívidas), por si só, não demonstra sua hipossuficiência econômica para fins de deferimento dos benefícios da assistência judiciária de que cuida o art. 98, do CPC/2015. 3. Recurso desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5007530-34.2024.8.08.0000, Magistrado: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 23/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA PRECARIEDADE FINANCEIRA ALEGADA – AUSÊNCIA DE PROVAS – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO
. 1. Estabelece o artigo 99, § 3º do Codex Processual que a alegação de precariedade econômica deduzida por pessoa jurídica não goza de presunção de veracidade, sendo ônus da parte interessada comprovar a presença dos requisitos legais para o deferimento do almejado beneplácito. 2. No caso em análise, ao menos diante da fase processual em que se encontram os autos de origem, tratam-se de alegações genéricas não amparadas pelas provas até então colacionadas aos autos de origem. Destarte, não comprovada documentalmente a fragilidade financeira alegada pela pessoa jurídica recorrente, é de se manter o entendimento primevo que indeferiu o benefício processual. 3. Recurso conhecido mas desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5018422-02.2024.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 08/04/2025).

In casu
, a decisão mostra-se acertada e alinhada aos princípios que regem a concessão da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, os quais exigem a comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça.

A Agravante limitou-se a apresentar a DRE de 2023, documento unilateral elaborado por sua própria contabilidade, sem qualquer suporte documental complementar ou demonstração de sua real situação de caixa atual. Nada se trouxe aos autos quanto a extratos bancários recentes, certidões negativas, relatório de faturamento ou mesmo declaração de imposto de renda empresarial.

Ademais, a análise do sítio eletrônico da própria empresa recorrente (
https://www.ellustintas.com.br/
) revela discurso publicitário incompatível com a realidade econômica alegada nos autos, o que refuta, ao menos neste momento processual, a tese de colapso econômico sustentada no recurso.

A concessão de gratuidade da justiça, especialmente à pessoa jurídica, não pode se fundar em meras alegações retóricas ou documentos unilaterais isolados. Exige-se prova robusta, concreta e atual da impossibilidade de custeio das despesas do processo, sob pena de transformar-se em verdadeira chancela estatal à inadimplência processual.

Assim, considerando que a gratuidade de justiça é destinada àqueles que, comprovadamente, não dispõem de recursos suficientes para arcar com as despesas processuais e que a Agravante não comprovou o estado de hipossuficiência, impõe-se a manutenção do indeferimento do pedido.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.